Tribunal: STF
Processo: HC 231259
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA DELITIVA. MATÉRIA FÁTICA. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (475,3 kg de maconha).



    3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “reconhecer a nulidade absoluta, [...] diante da flagrante nulidade de invasão de domicílio e denúncia anônima para consubstanciar ação penal Ou ainda para reconhecer flagrante Bis In Idem no tocante a dosimetria da pena, para que seja refeita e fixada no mínimo legal”.



    4. Decido.



    5. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, o próprio impetrante informa o trânsito em julgado da condenação.



    6. O Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese de nulidade por suposta invasão de domicílio, sob o fundamento de que a matéria não foi examinada pelas instâncias precedentes. 



    7. O caso atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    8. Com efeito, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Supremo Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    9. Quanto ao mais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao manter afastada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, assentou:



    Da Causa de Diminuição de Pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.



    [...]



    Sob essas balizas, ao afastar a incidência do referido privilégio, o Juiz sentenciante considerou o seguinte para todos os acusados (p. 182-183): 



    “Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em atenção à quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida (quatrocentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos gramas de maconha), nos termos do Habeas Corpus n. 332.143/SP do Superior Tribunal de Justiça (5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julgamento: 13/10/2015 e Publicação: 19/10/2015), haja vista que a droga, certamente, pertence a organização criminosa." – destaquei.



    Tal conclusão é irrefutável, pois emerge cristalino dos autos que os réus não preenchem os requisitos legais para obtenção da referida benesse, na medida em que guardavam elevada quantia de substância entorpecente (475,3 kg de maconha), e devidamente organizados para a realização do transporte, eis que havia buscado os entorpecentes em Bela Vista, sendo certo que Izaque serviu como "batedor", o que demonstra a logística da operação e, claramente, a ligação de todos os acusados com organização criminosa e a dedicação às atividades criminosas, em especial, ao tráfico de drogas.



    Portanto, claramente não se trata de tráfico de menor proporção, mas, ao contrário, de transporte e guarda de elevada quantidade de droga, com auxílio de "batedor" e altas quantias envolvidas na transação, aspectos que demonstram tratar-se de operação suportada por organização criminosa e, por óbvio, a colaboração dos réus ao referido grupo. 



    Com efeito, as circunstâncias aferidas no caso concreto, em especial a quantidade de entorpecente e o modus operandi, revelam aprimoramento e sofisticação da empreitada criminosa, denotando, assim, a inserção dos apelantes na seara do tráfico. 



    Certamente, o pequeno traficante ou o traficante de primeira viagem, a quem a lei visa beneficiar com a causa especial de diminuição de pena, não realizaria um transporte de droga dessa proporção, sobretudo nas condições acima expostas. 



    Diante de tais considerações, é possível concluir que os recorrentes não devem ser beneficiados com a causa especial de diminuição de pena, pois comprovado nos autos o vínculo que mantém com organização criminosa e sua dedicação às atividades criminosas, circunstâncias que obstaculizam a aplicação do referido privilégio.



    11. Nessas condições, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, “trata-se de hipótese em que as instâncias ordinárias ressaltaram que os Réus se dedicavam às atividades criminosas, não apenas em razão da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, mas também pelas circunstâncias específicas do caso, tendo sido declinados elementos idôneos e concretos indicadores de envolvimento habitual com o esquema criminoso, notadamente quanto ao modus operandi, consubstanciado no fato de o esquema criminoso contar com a participação de batedores, com divisão de tarefas para o transporte do entorpecentes”. 



    12. Não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator